Tribunal: TJMT
Processo: 1018150-68.2019.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018150-68.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), SAVIO TAVARES DE ANDRADE - CPF: 064.882.791-73 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DOS CRIMES E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULOSIDADE SOCIAL.
CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS PESSOAIS INCAPAZES DE OBSTAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.
3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. IMPERTINÊNCIA. SEGREGAÇÃO AMPARADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO.
4.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. RISCO AO MEIO SOCIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
ORDEM DENEGADA EM DISSONÂNCIA DO PARECER.

1
.

A apreensão de elevada quantidade de entorpecentes em poder do paciente (1kg de maconha com ele e mais de 14kg da mesma substância com seu comparsa)
e a notícia de que ele estava, havia pelo menos três semanas, disseminando o consumo reiterado de drogas na localidade, evidenciam a gravidade concreta da conduta e, a um só tempo, a periculosidade do paciente. Logo, por representarem risco concreto ao meio social, tais fundamentos se revelam suficientes para autorizar a manutenção da preventiva com vistas à garantia da ordem pública. Inteligência do Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Embora apreciáveis,

residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis são insuficientes para impedir,
por si sós
,
a custódia provisória, notadamente quando identificados requisitos e pressupostos legais da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
A prisão cautelar não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque o somatório das penas dos delitos imputados a ele autoriza a fixação de eventual regime fechado para cumprimento de sanção penal privativa de liberdade, a teor do estabelecido no art. 33, § 3º, do CP.

4.
Estando a segregação calcada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de se resguardar o meio social, revela-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, posto que inadequadas e insuficientes para salvaguardar o meio social e acautelar a ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, incs. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Em síntese, o impetrante sustentou que
Sávio Tavares de Andrade
, custodiado desde 12.9.2019 por supostamente ter cometido os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
e
Associação para o Tráfico
(arts. 33,
caput
e 35, da Lei nº. 11.343/2006), estaria sofrendo coação ilegal, seja devido à
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar, seja por possuir
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da segregação.

Desta forma, e ainda invocando a tese de que a custódia preventiva ofenderia o
princípio da homogeneidade
das medidas cautelares, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente respondesse à ação penal em
liberdade
ou, subsidiariamente, fossem impostas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 25903469).

Anexou documentos (ID 25903470 a 25906487).

A liminar vindicada foi
indeferida
(ID 26479459).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 28145994).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (ID 29615953), conforme entendimento abaixo sintetizado,
in litteris
:

“TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PRESENTIVA – ADMISSIBILIDADE MEDIANTE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – PRIMARIEDADE DO PACIENTE – PELA CONCESSÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020